Tribunal: TJES
Processo: 0000414-94.2020.8.08.0067
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000414-94.2020.8.08.0067

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GERALDO PEZENTE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000414-94.2020.8.08.0067

APELANTE: GERALDO PEZENTE

Advogado do(a) APELANTE: VAGNER SIMPLICIO - ES29716-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
AMEAÇA (ART. 147, DO CÓDIGO PENAL).

PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROMESSA DE MAL INJUSTO DEMONSTRADA . RECURSO DESPROVIDO.

1. O fato de a promessa de mal injusto não ter se concretizado não afasta a tipicidade do crime de ameaça, nem induz a caracterização de crime impossível, bastando que tal promessa seja séria e idônea, ou seja, capaz de intimidar, violando, assim, o bem jurídico tutelado (liberdade pessoal).

2. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000414-94.2020.8.08.0067

APELANTE: GERALDO PEZENTE

Advogado do(a) APELANTE: VAGNER SIMPLICIO - ES29716-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto por

GERALDO PEZENTE

em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de João Neiva/ES (Id. 4311969, pp. 109/113), por meio da qual fora

condenado pela prática do crime previsto no art. 147,
caput
, do Código Penal, no âmbito da Lei n° 11.340/06, à pena de 02 (dois) meses de detenção, em regime inicial aberto.

Extrai-se dos autos que a vítima Verônica Nunes Vieira Pezente e o apelante foram casados por aproximadamente 20 (vinte) anos, sendo o relacionamento marcado por agressividade e violência verbal por parte do marido.

As agressões verbais foram intensificadas após a vítima manifestar o interesse em se separar do apelante, o qual a ameaçou dizendo para a vítima e sua sogra que
“o fio da cama é bom para enforcar, matar sufocado”.
Tal ameaça fora proferida no mês de abril de 2020.

Devidamente processado, o réu foi condenado pela prática do crime de ameaça, no contexto da Lei Maria da Penha.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade
,
conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Adianto que não prospera a tese absolutória, estando a autoria e materialidades delitivas comprovadas de forma inconteste nos autos, por meio do Boletim Unificado, bem como pela prova oral colhida no caderno processual.

A vítima apresentou versão coerente dos fatos em todas as oportunidades em que ouvida, esclarecendo que o apelante sempre a agrediu por palavras, tratando-a de modo grosseiro. A vítima, ainda, relatou que, após anos de uma relação conturbada com o apelante, cometeu uma traição, motivo pelo qual pediu o divórcio, porém o apelante não admitia o fim do relacionamento, intensificando-se, assim, as agressões verbais.

Consoante registrado nas contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público, a filha em comum do apelante e vítima prestou depoimento durante o Inquérito Policial, relatando que sua mãe passou a dormir em seu quarto, por sentir medo das ameaças proferidas pelo apelante. Vejamos:

“(...) "Que cresceu vendo seu pai humilhar e diminuir sua mãe; [ ... ]; Que há 03 meses sua mãe está dormindo em seu quarto porque certa noite seu pai disse à sua mãe “cordinha boa para enforcar”; que alguns dias depois Geraldo foi à casa de sua avó materna e disse "é Lica, eu até falei com Verônica essa noite "cordinha boa para enforcar" (... )"

Ressalto que o fato de a promessa de mal injusto não ter se concretizado não afasta a tipicidade do crime de ameaça, nem induz a caracterização de crime impossível, bastando que tal promessa seja
séria
e
idônea
, ou seja,
capaz de intimidar
, violando, assim, o bem jurídico tutelado (liberdade pessoal). Em caso semelhante:

" APELAÇÃO CRIMINAL AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – LEI MARIA DA PENHA – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – DELITO CONFIGURADO RECURSO DESPROVIDO. 01. O delito de ameaça trata-se de crime formal, consumando-se no momento em que a vítima é alcançada pela promessa manifestada pelo agente, de forma verbal, por escrito ou por gesto, de que estará sujeito a mal injusto e grave, incutindo-lhe medo, temor, mesmo que seja após o término de uma relação de afeto, como ocorreu no caso vertente. Para que se configure o crime de ameaça, pouco importa que o agente não tenha o propósito de executar o que promete, bastando que as palavras ou gestos dirigidos à vítima sejam capazes de lhe causar violência moral. [...]. (TJES, Classe: Apelação, 064160007288, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO – Relator Substituto: GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 17/07/2019, Data da Publicação no Diário: 23/07/2019)."

Na hipótese, a ameaça foi suficiente para incutir temor à vítima, tanto que passou a dormir no quarto da filha e logo levou os fatos ao Delegado de Polícia, solicitando medidas protetivas de urgência.

Por tudo isso, considero satisfeito o juízo de tipicidade formal e material do delito em voga, razão pela qual
a manutenção da condenação
quanto ao delito de ameaça
é medida que se impõe.

Por fim, quanto ao pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, a jurisprudência dominante, tanto do Superior Tribunal de Justiça, quanto deste Egrégio TJES, é no sentido de que compete ao juiz da execução deferir, ou não, a gratuidade da justiça.

Por todo o exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)